Tribunal: TJES
Processo: 5012866-89.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012866-89.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: KARINA MALACARNE GUEDES DE AMORIM e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. REACOMODAÇÃO TARDIA EM VOO POSTERIOR. PERDA DE DIÁRIAS DE HOTEL E DESGASTE LOGÍSTICO. REFORÇO DA FUNÇÃO DISSUASÓRIA E PEDAGÓGICA DA REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA E FRUSTRAÇÃO RELEVANTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO RACIONAL DA PROVA (ART. 371, CPC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO..

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

DA ADMISSIBILIDADE

Tendo por preenchidos os requisitos formais e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

A matéria controvertida cinge-se à verificação da responsabilidade civil da companhia aérea requerida decorrente do cancelamento injustificado de voo doméstico, que ensejou a reacomodação tardia dos passageiros autores com expressivo atraso e perda de diárias de hospedagem, bem como à adequação da verba indenizatória fixada a título de danos morais.

DO MÉRITO

Ab initio
, tese de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal igualmente não merece acolhida, uma vez que a controvérsia dos autos não envolve hipótese de fortuito externo ou conflito normativo relevante entre regimes jurídicos, mas sim falha na prestação do serviço em situação já pacificada na jurisprudência.

In casu
, a relação de direito material subjacente ostenta nítida natureza consumerista, enquadrando-se as partes com perfeição nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços esculpidos nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

A ocorrência do cancelamento do voo contratado originalmente e a consequente reacomodação dos autores em patamar temporal significativamente atrasado constituem fatos demonstrados nos autos, restando sobejamente caracterizada a falha na prestação do serviço (art. 14,
caput
, do CDC). O transportador aéreo assume uma inequívoca obrigação de resultado, sendo responsável pela condução incólume, pontual e segura do passageiro até o destino final programado.

Eventuais alegações de necessidade de readequação de malha aérea ou problemas operacionais caracterizam fortuito interno, risco inerente à atividade lucrativa explorada pela empresa ré, sendo inaptas para afastar o nexo causal ou romper a responsabilidade civil objetiva da fornecedora.

Sob a ótica do direito processual, importa salientar que o Juízo
a quo
procedeu à valoração racional dos elementos de convicção documentalmente encartados pelos litigantes, atendendo com fidelidade ao princípio do livre convencimento motivado positivado no art. 371 do Código de Processo Civil (CPC). Diante da verossimilhança das alegações autorais e da evidente vulnerabilidade dos consumidores, cabia à recorrente comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade ou a prestação de assistência material integral e imediata para mitigar os impactos do atraso (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

No cenário delineado, o dano moral resta plenamente caracterizado. A supressão abrupta do voo, a incerteza quanto à reacomodação e o consequente atraso substancial para o início ou retorno de programação de viagem — culminando em manifesto desperdício de tempo útil e perda de diárias de hotel — impingem aos passageiros severa aflição, angústia e desgaste psíquico que superam em muito a barreira do mero aborrecimento cotidiano ou simples percalço contratual. Configura-se inequívoca frustração e quebra da legítima expectativa incutida no espírito do consumidor.

O
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais revela-se comedido e ponderado, mostrando-se em perfeita harmonia com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Atende de forma justa e equilibrada à dupla função da responsabilidade civil: a natureza compensatória, apta a suavizar o abalo extrapatrimonial sofrido pelas vítimas, e o caráter pedagógico e dissuasório, necessário para impulsionar a concessionária a otimizar a sua gestão de tráfego aéreo e o respeito aos direitos da clientela. Desse modo, a verba não comporta qualquer redução.

Em âmbito processual, constata-se que o Juízo
a quo
valorou com maestria os elementos probatórios documentais produzidos pelas partes, em fiel observância ao princípio do livre convencimento motivado, positivado no art. 371 do Código de Processo Civil. Dessa forma, não há elementos aptos a justificar a reforma da sentença.

Destarte, uma vez que a r. sentença resiste incólume a todas as razões recursais tecidas pela recorrente, a sua confirmação integral por seus próprios e substanciais fundamentos apresenta-se como medida de rigor técnico, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)